Tribunal: STF
Processo: ARE 1480171
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - VEREADOR - FALTA DE DECORO PARLAMENTAR - COMISSÃO PARLAMENTAR PROCESSANTE - REUNIÃO DA COMISSÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PARECER FINAL - ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA. 



    1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5º, LXIX, CF). 



    2. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, incontestável, manifesto, pré-constituído, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. 



    3. Instauração de Comissão Processante visando à cassação de mandato de vereador por quebra do decoro parlamentar no Município de Cerqueira César. Impetração visando à anulação da 8ª Reunião da Comissão que apresentou parecer final sem a intimação pessoal do impetrante. Ato privativo inerente à fase interna do procedimento. Direito ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF) preservado. Ausência de vícios ou nulidades que pudessem comprometer a regularidade formal do procedimento legislativo. Inexistência de ofensa direta a normas constitucionais ou legais. Matéria interna corporis afeta ao Poder Legislativo e que não está sujeita a controle judicial. Precedentes do STF. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder e ofensa a direito líquido e certo. Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido." (e-doc. 12, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. LIV e LV, e 58, § 1º, ambos da Constituição da República. Afirma que, após a apresentação das razões finais escritas, o recorrente deveria ter sido notificado para comparecer na sessão da Câmara Municipal que debateu os termos do parecer final. Sustenta que o relatório final foi redigido apenas por dois vereadores, excluindo o terceiro integrante da comissão processante (e-doc. 16).



    3. Foi negado seguimento à parte do recurso que envolve as teses firmadas nos julgamentos dos Temas RG nº 339 e nº 660. Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso, sob o fundamento de que "os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas, mesmo porque, rever a posição da Turma Julgadora, importaria em ofensa à Súmula nº 279 do Col. STF" (e-doc. 23).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Considerando que foi negado seguimento à parte do recurso em que discutida a violação ao art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República, resta, a esta Corte Suprema, a análise da alegação de violação ao artigo 58, § 1º, da Carta Magna.



    5. Observo que o referido dispositivo não foi objeto de prequestionamento. Não constou como fundamento de decidir e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário (e-doc. 16). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    6. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    "Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Vereador. Cassação de mandato parlamentar. Decoro parlamentar. Súmula Vinculante 46. Inexistência de violação. Decreto-Lei 201/1967, Resolução 007/2011 e Lei Orgânica Municipal. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Ausência de prequestionamento. Súmulas 279 e 282 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. Sem majoração da verba honorária."



    (RE nº 1.159.353-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020).



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. VEREADOR. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. A alegada violação ao art. 16 da CF/88 foi suscitada de modo inaugural nos embargos declaratórios opostos ao acórdão impugnado, o que não atende ao requisito do prequestionamento (Súmula 282/STF). Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, quanto à ocorrência de ato doloso de improbidade, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. O acórdão do Tribunal de origem apresenta fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento."



    (ARE nº 779.900-ED/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/08/2014, p. 25/09/2014).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator